Tribunal: TJBA
Processo: 8009605-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009605-15.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, LEONARDO DA CUNHA ALVES

APELADA: ROSELIA DE JESUS SOUSA

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA SOUZA SANTANA, LAIS LAILA REIS DE JESUS, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. QUEDA DE PASSAGEIRA. DESEMBARQUE. NEGLIGÊNCIA DO PREPOPOSTO DA ACIONADA. VEÍCULO POSTO EM MOVIMENTO, ANTES DA DESCIDA DA PASSAGEIRA NO PONTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA. LESÃO CORPORAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE ABALO PSÍQUICO.

PRIMEIRO GRAU
.

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 15.000,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº
8009605-15.2020.8.05.0001
, tendo como apelante e apelada, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.